Tribunal: STF
Processo: RvC 5529
Classe: RvC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de revisão criminal ajuizada por Claudio Marques da Silva contra acórdão proferido no âmbito do Recurso Extraordinário 1.372.452/PR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, no qual a Primeira Turma do STF, ao chancelar o provimento monocrático do recurso interposto pelo Ministério Público do Estado Paraná – MP/PR, reafirmou a higidez da sentença condenatória proferida pelo magistrado de primeira instância.



    Nesse cenário, o requerente aduz o seguinte: 



    “[...] No ano de 2010, o Estado do Paraná foi surpreendido com o ‘Escândalo dos Diários Secretos’, publicizado pelo Jornal ‘Gazeta do Povo’, no qual denunciava a ocorrência de supostos crimes de peculato e lavagem de dinheiro no interior da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná no período de 1997 a 2010, a partir da contratação de cargos comissionados que em tese não prestavam serviço àquela casa, denominados assim de ‘funcionários fantasmas’. 



    Dentre os inquéritos instaurados pela GAECO a fim de investigar os supostos delitos, dividido nas operações Ectoplasma e Argonautas, destaca-se o Procedimento Investigatório Criminal n.°. 18/2010, no qual relatava a existência de uma suposta organização criminosa, que seria formada pelos Srs. (as) Abib Miguel, José Ary Nassiff, Claudio Marques da Silva, João Leal de Matos, Iara Rosane da Silva Matos, Priscila da Silva Matos Peixoto, Maria José da Silva, Nair Teresinha da Silva Schibicheski, e José Ricardo da Silva, e por ‘diversos indivíduos de identidade ainda não apurada’. 



    A ação penal foi desmembrada no decorrer da instrução processual, de maneira que os autos n.°. 0006762-26.2010.8.16.0013 seguiu em relação aos denunciados Claudio Marques da Silva, João Leal de Matos, Priscila da Silva Matos Peixoto, Maria José da Silva e Nair Terezinha da Silva Schibieski. 



    No acertamento do caso penal, o juízo da 9ª Vara Criminal de Curitiba/PR, julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na denúncia para condenar o Sr. Claudio Marques da Silva as penas do art. 312, caput, c/c art. 327, § 2°, ambos do Código Penal (fatos 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10 e 11), c/c artigo 29, também do Código Penal; artigo 288, caput, do Código Penal (fato 01); e art. 1°, incisos V e VII, c/c § 2° do mesmo artigo, e §4°, todos da Lei n.°. 9.613/98, c/c art. 29 do Código Penal (fatos 08 e 12), e absolvê-lo da prática do crime previsto no art. 299, parágrafo único, do Código Penal (fatos 03, 04, 06, 07, 09 e 10), por força do princípio da consunção, uma vez que se tratou de crime-meio em relação ao crime de peculato e da imputação contida no fato 05;, à pena definitiva de 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 1093 (mil e noventa e três) dias-multa. 



    Irresignados com a condenação em primeiro grau de jurisdição, os condenados interpuseram recurso de apelação. 



    A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, na oportunidade, por maioria dos votos, deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público e negou provimento ao recurso do Sr. Claudio Marques, restando vencido, contudo, o revisor Marcel Guimarães Rotoli de Macedo, que divergiu do relator para: a) declarar a nulidade das provas obtidas por meio da busca e apreensão na casa legislativa do estado do paraná; b) declarar a nulidade das provas derivadas da busca e apreensão no interior da casa legislativa do Estado do Paraná; c) declarar a nulidade da sentença proferida, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que fosse proferida nova sentença com base em outros elementos de provas. 



    Diante da decisão não unanime, o corréu Sr. José Ary Nassif apresentou embargos de nulidade contra o acórdão exarado, a fim de fazer prevalecer a decisão vencida do revisor. 



    O recurso defensivo fora acolhido pelo TJPR, de maneira que o voto vencido prevaleceu, tendo sido determinado na ocasião o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de ser proferida nova sentença com base em outros elementos de prova, que não a busca e apreensão declarada ilegal. 



    Inconformados com o acórdão exarado no tocante a extinção da punibilidade declarada a alguns dos corréus, interessados apresentaram Recurso Especial e Recurso Extraordinário. O Ministério Público, por sua vez, além de apresentar Recurso Especial, também apresentou Recurso Extraordinário, com a finalidade especial de reverter a decisão que considerou ilegal a busca e apreensão realizada na ALEP. 



    Os Recursos Extraordinários foram registrados sob o n.°. 1372452 no STF, sob relatoria do Ministro Dias Toffoli, que em decisão monocrática, suscinta e direta, deu provimento ao Recurso do Ministério Público do Estado do Paraná, para reconhecer a competência do juízo de primeiro grau para autorizar a busca e apreensão na ALEP, questionada do decorrer dos autos, e, portanto, declarar nulo os Embargos de Nulidade n.°. 1.372.304-9/01, interposto nos autos n.°. 0006762-26.2010.8.16.0013. 



    A decisão transitou em julgado em 23/09/2023.



    Ocorre que, em paralelo com esses autos, nos Embargos de Nulidade n.°. 0021415-33.2010.8.16.0013, os desembargadores do TJPR, instigados pela defesa do Sr. Abib Miguel, também decidiram sobre a matéria, reconhecendo novamente a ilegalidade da busca e apreensão realizada na Casa das Leis do Paraná e determinando o seu desentranhamento daqueles autos. 



    Apesar do Ministério Público também ter recorrido do acórdão exarado através de Recurso Extraordinário, a decisão da Corte Superior se limitou a reconhecer a prescrição da punibilidade delitiva dos acusados naqueles autos, de maneira que os embargos de nulidade permaneceram hígidos e surtindo efeitos no meio jurídico no tocante a ilegalidade das provas obtidas por meio da busca e apreensão. 



    Esta decisão, desta forma, transitou em julgado no Supremo Tribunal Federal em 08/02/2022.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original) 



    Na sequência, o requerente sustenta que “a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos n.° 0021415-33.2010.8.16.0013, que reconheceu a ilicitude dessas provas já havia transitado em julgado, fato que ocorreu na data de 08/02/2022.” (e-doc. 1 – pg. 7). Afirma, nesse cenário, que:



    “[...] embora este r. Ministro tenha tido a oportunidade de divergir do acórdão exarado pelo TJPR nos embargos de nulidade n.°. 0021415-33.2010.8.16.0013, e deste modo, impedido a imutabilidade da decisão do tribunal de origem, o Recurso Extraordinário interposto naquela ação se limitou a reconhecer a extinção da punibilidade do acusado, julgando prejudicado as demais matérias alegadas pelo Ministério Público, entre elas, a ilegalidade da busca e apreensão realizada na ALEP. 



    Ora V. Excelência, com todo acato e respeito, antes do trânsito em julgado da matéria, ela havia sido levada ao conhecimento desta Corte Superior, através do exmo Ministro Dias Toffoli, que na oportunidade não se manifestou acerca da ilegalidade das provas dos autos, questão essa de ordem pública. 



    Meses depois, após transitada em julgada a decisão ministerial, o r. Ministro decide em outros autos da operação, qual seja, 0006762-26.2010.8.16.0013, por meio do RE n.°. 1372452/PR, sobre a suposta legalidade da busca e apreensão realizada na ALEP, numa decisão suscinta e extremamente objetiva.



    Na oportunidade, contudo, a matéria já tinha decisão definitiva, e mesmo sendo o Supremo Tribunal Federal o órgão máximo do país, não há possibilidade de quebrar o trânsito em julgado por simples decisão divergente, por clara afronta à constituição Federal.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original) 



    Reafirma, outrossim, a ilicitude das provas obtidas na busca e apreensão realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná – Alep, in verbis:



    “[...]



    Porém, o mérito da questão não é o aviso prévio do Presidente da casa legislativa, mas sim a autoridade (incompetente) que deferiu as diligências. 



    No caso supracitado, a autoridade que deferiu as diligências na Casa Legislativa Federal foi o Supremo Tribunal Federal, juízo constitucionalmente competente para o ato, diversamente do caso discutido nesses autos, donde o juízo de primeiro grau usurpou da competência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    E mais, no caso em comento, a investigação que culminou na medida cautelar de busca e apreensão pairava sobre Deputados Estaduais, portanto, qualquer decisão deveria ser deferida pela Corte Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    [...]



    Assim, o principal ponto de divergência é o envolvimento de Deputados Estaduais na investigação, que abre discussão para competência para deferir a realização das diligências investigatórias, que no caso concreto, evidentemente era do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, e não do Juízo de primeiro grau, em respeito as prerrogativas parlamentares e a reserva jurisdicional.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original) 



    Ao final, o requerente pede o seguinte:



    “Ex positis, requer-se que a presente revisão criminal, junto dos (sic) da idônea documentação que a instrui, seja recebida, processada e provida, para os fins de que este Tribunal, com base no art. 626 do CPP e 256 do RISTF: 



    a) Desconstitua a condenação, em razão da afronta ao texto expresso da lei e à evidência dos autos, nos termos da argumentação supra; 



    b) Reconheça a nulidade do v. acórdão proferido pelo r. Ministro Dias Toffoli no RE n.° 1372452/PR, em razão da coisa julgada material; e 



    c) Reconheça a validade do v. acórdão proferido nos Embargos de Nulidade n.° 0006762-26.2010.8.16.0013; e em consequência disso, determine o encaminhamento dos autos ao juízo de primeiro grau de jurisdição para nova sentença, após o desentranhamento das provas ilícitas.” (e-doc. 1 – sem os grifos do original) 



    É o relatório. Decido. 



    Registro, inicialmente, que o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. Pode, inclusive, dispensar a manifestação da Procuradoria-Geral da República - PGR, nos termos do art. 52, parágrafo único, daquele ato normativo. 



    Como é cediço, a revisão criminal perante o Supremo Tribunal Federal sujeita-se necessariamente à observância dos pressupostos específicos e taxativamente previstos no art. 102, I, j, da Constituição Federal, no art. 263 e seguintes do RISTF, e ainda no art. 624, I, do Código de Processo Penal, hipóteses às quais não se amolda o caso em tela. Confira-se, de saída, a redação do referido dispositivo constitucional:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    [...]



    j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;” 



    Ademais, segundo o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, admite-se a revisão criminal nas seguintes hipóteses:



     “Art.263. Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário: 



    i – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; 



    ii – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; 



    iii – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. 



    Parágrafo único. No caso do inciso I, primeira parte, caberá revisão, pelo Tribunal, de processo em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de recurso extraordinário, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada.” (grifei)



    Quanto à matéria, registro que tal entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento da RvC 5455-AgR, de minha relatoria, cujo acórdão possui a seguinte ementa: 



    “AGRAVO INTERNO NA REVISÃO CRIMINAL. ACÓRDÃO DE TURMA. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL ORIGINÁRIA DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    I - Cabe este Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados em processos cuja condenação for por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário. 



    II - É dever da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Precedentes. 



    III - Agravo não provido.” (RvC 5455/SP-AgR, da minha relatoria). 



    Pois bem. 



    Cumpre sublinhar, nessa linha de ideias, que a pretensão deduzida na presente revisão criminal está direcionada, segundo a causa de pedir formulada na exordial, contra pronunciamentos jurisdicionais (monocráticos e colegiados) proferidos pela Primeira Turma desta Corte, mais precisamente no âmbito do julgamento dos recursos manejados no Recurso Extraordinário 1.372.452/PR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



    De acordo com os referidos autos, o Ministro Dias Toffoli proferiu decisão monocrática na data de 13/05/2022, a fim de dar provimento ao recurso do Ministério Público do Estado do Paraná – MP/PR para: (i) reconhecer a competência do juízo de primeiro grau para autorizar as diligências questionadas naqueles autos, e julgar prejudicado o agravo em recurso extraordinário deduzido por Jose Ary Nassiff; (ii) restabelecer a sentença condenatória proferida pelo magistrado de primeira instância, reformando, para tanto, “acórdão recorrido no ponto em que anulou a sentença de primeiro grau.” Veja-se:



    “[...] Examinados os autos, decido. 



    Inicialmente, registro que tramita nesta Suprema Corte o ARE nº 1.372.543, de minha relatoria, interposto por Jose Ary Nassiff, ao qual neguei seguimento, em decisão ainda não transitado em julgado, e em que houve manifestação da douta Procuradoria Geral da República da qual transcrevo o trecho que se segue e que bem contextualiza a tramitação daquele ARE e deste RE nesta Corte: 



    ‘(...) tramita outro feito quanto ao ora recorrente, o 1372304-9 (0006762-26.2010.8.16.0013), em que anulada, em 2017, a condenação pelo TJ local, ora em trâmite RE do MP/PR neste e. STF (autos 1372452/PR), sobrestado o RESP correlato - autos 1961507/PR.’ 



    Feito esse registro, passo a apreciar a pretensão recursal do Ministério Público do Paraná nestes autos. E anoto que a pretensão do recorrente (MPPR) tem o beneplácito do magistério jurisprudencial deste Supremo, como se vê do seguinte precedente: 



    [...]



    Além do precedente referido, observo que a douta PGR, em sua manifestação nestes autos, acertadamente ressaltou a competência do juízo de primeiro grau para autorizar a realização da diligência nas dependências da Assembleia Legislativa, uma vez que, da 



    ‘leitura dos autos, verifica-se, [...], que nenhum dos envolvidos em questão era detentor de foro especial por prerrogativa de função, uma vez que se tratavam de fatos atribuídos a servidores da Assembleia Legislativa, e não a deputados estaduais.’ 



    Vê-se, desse modo, que deve ser reformado o acórdão recorrido no ponto em que anulou a sentença de primeiro grau.



    Alterado o quadro fático processual nos termos antes referidos, as pretensões recursais tanto do MPPR como de Jose Ary Nassiff relativas à ocorrência, ou não, de prescrição penal ficam prejudicadas. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso do Ministério Público do Estado do Paraná, para reconhecer a competência do juízo de primeiro grau para autorizar as diligências questionadas nestes autos, e julgo prejudicado o agravo em recurso extraordinário deduzido por Jose Ary Nassiff. 



    Transitada em julgado a presente decisão, remetam-se os autos para o STJ para apreciação dos recursos especiais deduzidos.”



     Interpostos embargos declaratórios pelo ora requerente e por Jose Ary Nassiff, a Primeira Turma desta Corte negou provimento aos recursos na data de 27/6/2022, in verbis:



    “Segundos e primeiros embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Hipóteses autorizadoras do recurso não demonstradas (art. 337 do RISTF). Precedentes. Rejeição de ambos os embargos. 



    1. As hipóteses autorizadoras do manejo dos embargos não estão presentes no caso (art. 337 do RISTF).



    2. Ambos os embargos de declaração rejeitados.” 



    Manejados novos embargos declaratórios, a Primeira Turma desproveu o recurso na data de 3/11/2022, com determinação expressa de certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado. Veja-se: 



    “Embargos de declaração em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. Matéria criminal. Inexistência de omissão ou contradição no aresto questionado. Recurso legitimamente decidido, nos exatos termos da jurisprudência da Corte. Recurso manifestamente protelatório. Não conhecimento dos embargos. Precedentes. Certificação do trânsito em julgado do aresto embargado. Remessa imediata dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação dos recursos pendentes, independentemente da publicação do acórdão. 



    1. O acórdão questionado não incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.



    2. Há pretensão de se promover, com a interposição de sucessivos recursos manifestamente infundados, um novo julgamento do feito, o qual foi legitimamente decidido, nos termos da jurisprudência da Corte.



    3. Essa circunstância revela a intenção de se obstar o trânsito em julgado da condenação e, assim, postergar, o quanto possível, a execução de seus termos, o que é coibido pelo Supremo Tribunal Federal, que admite a determinação de baixa dos autos independentemente da publicação de seus julgados, seja quando há risco iminente de prescrição, seja no intuito de repelir a utilização de sucessivos recursos com nítido abuso do direito de recorrer.



    4. Não conhecimento dos embargos de declaração nos segundos embargos de declaração.



    5. Certificação do trânsito em julgado do aresto ora embargado e a consequente remessa imediata dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento dos recursos pendentes de apreciação por aquela Alta Corte, independentemente da publicação da decisão.” 



    Diante desse mosaico fático, constato, de forma clara e indene de dúvida, que os pronunciamentos jurisdicionais objetos desta revisão criminal não se enquadram nas hipóteses previstas no Texto Constitucional de 1988 e no Regimento Interno do STF, ficando inviabilizado, por consequência, o ajuizamento da presente ação revisionária no âmbito deste Tribunal.



    Isso porque: (i) o STF não proferiu ou manteve condenação no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário; (ii) o provimento do recurso extraordinário interposto pelo MP/PR – inicialmente, de forma monocrática, e posteriormente chancelado pela Primeira Turma desta Corte no julgamento dos embargos declaratórios – limitou-se a reformar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, restabelecendo, por consequência, a sentença penal condenatória proferida por magistrado de primeira instância.



    Dito de outro modo, não sobreveio pronunciamento condenatório original por ocasião do julgamento do mencionado recurso extraordinário, de modo que, por consequência lógica, mostra-se descabida a invocação do disposto no paragrafo único do art. 263 do RISTF para dar suporte ao ajuizamento da presente revisão criminal. 



     Além disso, compulsando as razões dos embargos declaratórios manejados pelo ora requerente nos autos Recurso Extraordinário 1.372.452/PR (e-doc. 185), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, constato que não foi trazida a lume naquela ocasião a alegada violação da coisa julgada material, tese central da presente revisão criminal, a indicar, mais uma vez, a inaplicabilidade do disposto no art. 263, parágrafo único, do RISTF.



    Rememore-se, mais uma vez, que ao Supremo Tribunal Federal compete processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados (findos), quanto as condenações por ele proferidas (art. 102, I, j, da Constituição Federal, e art. 624, I, do Código de Processo Penal), o que não corresponde ao caso dos autos.



    Mas não é só. No que concerne à alegada ilicitude das provas obtidas - em razão da autorização por suposto juízo incompetente - convém sublinhar que a Primeira Turma desta Corte, ao desprover os embargos declaratórios manejados pelo ora requerente e por Jose Ary Nassiff, reafirmou a decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli, a qual, por sua vez, acolheu a tese do Parquet no sentido de que nenhum dos envolvidos em questão era detentor de foro especial por prerrogativa de função. 



    Por corolário lógico, chancelou-se naquela assentada a competência do magistrado de origem para o deferimento das provas coligidas.



    Nesse panorama, cumpre rememorar o entendimento recente firmado por esta Corte no sentido da possibilidade de decretação de medida de busca e apreensão no âmbito do Congresso Nacional por juízo de primeira instância, com a ressalva expressa de que a cautelar não deverá ser direcionada – direta ou indiretamente - a investigação de congressista, sob pena de usurpação da competência do STF (art. 102, I, b, da CF/1988). Confira-se:



    “RECLAMAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR. JULGAMENTO CONJUNTO. MATÉRIA PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO SENADO FEDERAL. MEDIDA AUTORIZADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE AUTOMÁTICA E NECESSÁRIA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPERVISÃO DE APURAÇÃO TENDENTE A ELUCIDAR CONDUTAS POTENCIALMENTE ATRIBUÍDAS A CONGRESSISTAS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PARLAMENTAR. VULNERAÇÃO À COMPETÊNCIA DESTA CORTE. HIGIDEZ DAS PROVAS REPETÍVEIS OU QUE DISPENSAM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, inclusive no que toca à etapa investigatória, encontra-se taxativamente elencada nas regras de direito estrito estabelecidas no art. 102 da CRFB, razão pela qual não permite alargamento pela via interpretativa. 



    2. Inexistente previsão constitucional em direção diversa, não há como se acolher a pretensão no sentido de que seria necessariamente do Supremo Tribunal Federal a competência para apreciar pedido de busca e apreensão a ser cumprida nas dependências de Casas Legislativas. Isso porque, conforme se extrai do art. 102, CRFB, não se elegeu o local da realização de diligências, ou seja, o critério espacial, como fator de determinação de competência desta Corte.



    3. As imunidades parlamentares visam a salvaguardar a independência do exercício dos respectivos mandatos congressuais, de modo que não são passíveis de extensão em favor de outros agentes públicos ou funções alheias às estritas atividades parlamentares. Por essa razão, não há impedimento normativo de que integrantes de Polícia Legislativa sejam diretamente investigados em primeiro grau, na medida em que referidas funções públicas não se inserem no rol taxativo a legitimar a competência penal originária desta Suprema Corte.



    4. Eventuais interferências entre os Poderes constituídos ou condicionamentos da atividade jurisdicional, como a exigência de participação de outros órgãos na realização de determinadas diligências, devem decorrer de previsão constitucional, descabendo adotar mecanismo de freio e contrapeso não disciplinado, expressa ou implicitamente, pela própria Constituição da República.



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que a competência penal constitucionalmente estabelecida alcança também a fase investigatória. Assim, se inexistir indicativo de competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar eventual ação penal, não há razão para que a Suprema Corte aprecie medida de cunho preparatório e acessório.



    6. Em sede de reclamação, a alegação de usurpação da competência do STF em razão da investigação, em primeiro grau, de agentes detentores de foro nesta Suprema Corte, deve ser demonstrada sem exigir o reexame de matéria fático-probatória. Para a configuração dessas circunstâncias, são insuficientes a possibilidade abstrata de envolvimento de parlamentares, bem como simples menções a nomes de congressistas.



    [...] 



    10. O Tribunal Pleno, por maioria, acolheu o pedido cautelar formulado pela Procuradoria-Geral da República para o fim de não desconstituir a busca e apreensão realizada, resguardando-se o exame exauriente da validade de eventuais provas decorrentes da medida para momento oportuno, após avaliação do material arrecadado pelos órgãos de persecução.



    11. Pedido julgado parcialmente procedente.” (Reclamação 25.337/DF, relator Ministro Edson Fachin, Plenário – grifei)



    Assim, e tendo em vista o panorama fático acima explicitado, não há espaço hermenêutico possível para a revisitação dos pronunciamentos jurisdicionais validamente proferidos pela Primeira Turma do STF. 



    Isso posto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente revisão criminal.



    Intime-se.



     Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator